Tribunal: TJMT
Processo: 1001086-03.2023.8.11.0001
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-07-18
Data de publicação: 2023-07-20

Ementa:
Vide Súmula do Julgamento.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (RECORRENTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE), FERNANDA CRISTINA VICENTE LEITE - CPF: 037.357.311-12 (RECORRIDO), WAGNER LUIZ RIBEIRO - CPF: 018.686.521-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. Ministério Público: O Dr. Aurélio René Arrais, promotor de Justiça externou nos processos constantes na listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

Recurso Inominado:

1001086-03.2023.8.11.0001

Data do Julgamento:

18/07/2023

Origem:

Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá

Recorrente:

MUNICÍPIO DE CUIABÁ

Recorrido:

FERNANDA CRISTINA VICENTE LEITE

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. CONCURSO PÚBLICO. PUBLICAÇÕES RELACIONADAS AO CERTAME EFETUADAS NO DIÁRIO OFICIAL DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO. PUBLICAÇÃO DE CONVOCAÇÃO PARA A POSSE PUBLICADA APENAS EM EDITAL INTERNO. INSUFICIÊNCIA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA PUBLICIDADE E DOS ATOS ADMINISTRATIVOS. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Trata-se de Ação Ordinária com Pedido de Tutela de Urgência na qual a Recorrida requer a anulação de ato administrativo que tornou sem efeito a sua nomeação a cargo público de Técnico em Desenvolvimento Infantil, no concurso realizado pela Prefeitura Municipal de Cuiabá/MT, em razão de não ter sido notificado pessoalmente, bem como de não ter ocorrido a Publicação de convocação para a Posse no Diário Oficial de Constas do Tribunal de Constas de Mato Grosso.

2.

Em sede recursal, o Município de Cuiabá pugna pela reforma da sentença que anulou o ato que cancelou a convocação da Recorrido (
Ato GP 996/2021,

publicado na Gazeta Municipal de Cuiabá, nº 180, datada de 21/07/2021)
, determinando que a municipalidade proceda à renovação do ato de nomeação, com reabertura do prazo legal para a apresentação dos documentos necessários para a posse da Recorrido no cargo de Técnico em Desenvolvimento Infantil.

3.

É incontroverso nos autos que
a parte autora foi convocada e nomeada para tomar posse no cargo de Técnico em Desenvolvimento Infantil através de publicação no Diário Oficial do Tribunal de Conta de Mato Grosso, ATO GP nº 996/2021. Contudo, por não se apresentar para tomar posse, a sua nomeação foi tornada sem efeito.

4.

In casu,
todas as publicações relacionadas ao certame foram efetivadas através de publicação no diário oficial do Tribunal de Contas deste Estado, à exceção da convocação para a posse, que foi publicada em local diverso, qual seja, a Gazeta Municipal de Cuiabá, tratando-se de edital interno.

5.

Com efeito, a publicação da convocação da posse da Recorrida apenas na
Gazeta Municipal de Cuiabá, e não no
Diário Oficial de Contas de Mato Grosso, ofende o princípio da publicidade, disposto no artigo 37 da Constituição Federal, no qual impõe a Administração Pública ampla publicidade de seus atos.

6.

A nomeação é ato discricionário conforme o princípio de conveniência e oportunidade, sendo defeso ao Poder Judiciário adentrar no mérito em razão do Princípio da Separação e Independência dos Poderes, cabendo apenas verificar se o poder público agiu com observância a lei, e se de forma razoável e proporcional, o que não foi verificado no caso concreto.

7.

Deste modo, a Recorrida logrou êxito em demonstrar que a Administração Pública foi negligente em não o ter notificado do
Ato GP 996/2021,

publicado na Gazeta Municipal de Cuiabá, nº 180, datada de 21/07/2021
, o qual o convocou para posse no cargo em questão, induzindo-o a erro ao efetuar a publicação apenas em edital interno.

8.

Portanto, não tendo sido promovida a válida convocação pessoal da parte autora para sua nomeação, a nulidade dos decretos é medida que se impõe.

9.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

10.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

11.

Deixo de condenar o Recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o item 2.14.5 da CNGC:
“Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4.º, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”.

12.

Condeno o Recorrente, todavia, ao pagamento de honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/07/2023